Tribunal: TJES
Processo: 0001253-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DE MENESES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa que atuou na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar o pedido de fixação de honorários à defensora dativa, apesar de sua efetiva atuação na fase recursal.
4. A assistência por defensor dativo constitui dever estatal, sendo assegurada a remuneração pelo art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
5. O arbitramento dos honorários não se vincula às tabelas da OAB ou a atos normativos estaduais, cabendo ao julgador fixá-los por equidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.
6. No caso, mostra-se adequado o arbitramento de honorários no valor de R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
"1. Configura omissão a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em grau recursal. 2. O arbitramento de honorários de defensor dativo deve ser realizado por equidade, não se vinculando às tabelas da OAB, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado da Segunda Câmara Criminal do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001253-88.2023.8.08.0011

EMBARGANTE
:

LEANDRO FERREIRA DE MENESES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
18105302

p
or

LEANDRO FERREIRA DE MENESES
, em face do acórdão de
ID nº
18049409
, que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação
criminal interposto pela defesa
.

Em suas razões recursais (ID nº 18105302), a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que a Colenda Segunda Câmara Criminal deixou de manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios em favor da defensora nomeada, que atuou na fase recursal apresentando as razões de apelação.

O Ministério Público apresentou manifestação (ID nº 18119055) informando a devolução dos autos sem incursão no mérito.

Pois bem.

No mérito, assiste razão à Embargante. Compulsando o v. Acórdão embargado (ID nº 18049409), verifica-se que este Tribunal, de fato, limitou-se a analisar as teses de mérito da apelação criminal, omitindo-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

A assistência judiciária por defensor dativo é dever do Estado quando a Defensoria Pública não puder atuar na comarca ou no processo específico. O direito à remuneração é garantido pelo art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), devendo o magistrado fixar o valor de forma a remunerar dignamente o trabalho realizado.

No caso em tela, a advogada
LETICIA FRANÇA MATIELLO
foi devidamente nomeada pelo juízo de origem e apresentou as razões recursais de apelação, zelando pelos interesses do réu nesta instância.

Quanto ao valor, embora existam tabelas da OAB e Decretos Estaduais, esta Corte consolidou entendimento de que tais parâmetros não vinculam o Poder Judiciário, cabendo ao julgador arbitrar a verba mediante apreciação equitativa, observando o zelo profissional e a complexidade da causa.

Considerando o trabalho desempenhado em sede recursal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a omissão deve ser suprida para fixar a verba honorária em 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional à complexidade do feito.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela defesa com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, registro que o entendimento consolidado nesta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser pleiteada e apreciada perante o Juízo das Execuções Penais, que é o órgão competente para aferir a real situação de miserabilidade do condenado no momento da cobrança.

Pelo exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e arbitrar honorários advocatício em favor da advogada dativa Dra. Leticia França Matiello (OAB/ES 18.294) em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.